Tribunal: TJDFT
Processo: 0728064-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM ADQUIRIDA PROGRAMA DE FIDELIDADE EM PARCEIRA. ENDOSSO DO BILHETE. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Embargos de declaração.
2 – Embargos de declaração. O acórdão embargado padece de vício de erro material (art. 1022, III, c.c. art. 48 da Lei n. 9.099/1995), pois julgou controvérsia sobre cumprimento de obrigação, que pressupõe a constituição prévia do título. O recurso inominado, no entanto, não pode abarcar fatos relacionados ao cumprimento da sentença, mas deve limitar-se à impugnação da sentença (art. 41 da Lei n. 9.099/1995).
3 – Danos morais. O fato apontado por ocasião da inicial, de não ter a ré dado cumprimento à obrigação de transporte de pessoa firmada pela parceira, que veio a encerrar suas atividades, mediante a emissão do bilhete, não constitui defeito nem inadimplemento obrigacional. Ao contrário, é um imbróglio jurídico que necessitou de intervenção judicial para ser resolvido, o que veio com a sentença (ID15728527). Ademais, pelo decurso de tempo em que se antecipou a discussão, não se pode dizer que houve inesperada negativa de cumprimento da obrigação. Quanto aos danos morais pela negativa de embarque, esta diz respeito ao cumprimento da obrigação, fato que veio a lume após a prolação da sentença. Não pode, pois, ser objeto deste processo. Nega-se provimento, pois ao recurso neste ponto.
4 – Obrigação de fazer. Obrigação específica. Em 20 de novembro, portanto, um mês e meio antes da data de embarque, a sentença homologou o reconhecimento do pedido baseado na afirmação da ré, constante da contestação, de que havia validado os bilhetes de embarque. Ademais, o autor já tinha liminar em seu favor determinando a validação dos bilhetes de embarque. Assim, resta formado o título (ID15728527) em favor dos autor. Ante a falta de recurso pelo réu, o título transitou em julgado. Não há interesse recursal do autor em discutir a sentença, neste ponto.
5 – Obrigação de fazer. Perdas e danos. O autor postula a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos alegando que não foi cumprida a determinação de emitir os bilhetes, constante da liminar confirmada pela sentença. Contudo, o descumprimento da determinação não pode ser objeto do recurso inominado, por dizer respeito a fato ocorrido após a prolação da sentença. É necessário que venha a execução (art. 52 da Lei n. 9.099/1995), em que seja demonstrado que a ré TAP não cumpriu a obrigação de endossar os bilhetes para embarque. Há controvérsia, neste ponto, entre o credor, que afirma não ter o devedor cumprido a obrigação de emitir o bilhete, e o devedor, que afirma não ter o credor comparecido ao embarque. Isso deve ser dirimido nos embargos à execução (art. 52, IX), se não houver o cumprimento voluntário. Assim, os embargos de declaração são providos para estes esclarecimentos, mantendo-se o dispositivo em que a sentença foi confirmada pelos seus próprios fundamentos.
6 – Embargos de declaração a que se dá provimento.